Tribunal: STF
Processo: MI 5037
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO INTEGRATIVA DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCUMBÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A concessão de aposentadoria aos servidores públicos em razão de atividade exercida exclusivamente sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física deve ser concretamente analisada pela Administração Pública mediante a aplicação integrativa do art. 57 da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.



    II – Cabe à autoridade administrativa responsável pela apreciação do pedido de aposentadoria especial verificar o preenchimento ou não das condições de fato e de direito exigidas para a concessão de tal pleito.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.